Tribunal: STF
Processo: RHC 234985
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 852.884/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado definitivamente a 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente revisão criminal ajuizada pela defesa. Contra o acórdão, foi impetrado habeas corpus perante o STJ, não conhecido pelo Ministro Relator. Seguiu-se o agravo regimental do qual resultou o acórdão ora impugnado.



    4. Neste recurso, o recorrente aponta nulidade em virtude do ingresso forçado da polícia no seu domicílio, sem mandado judicial ou consentimento. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, restando inidôneas as razões pelas quais justificada a entrada em domicílio: denúncia anônima de que teria drogas em depósito e outra denúncia de suposta prática de violência doméstica na residência, além de forte odor de entorpecente. Sustenta a nulidade dos elementos de prova colhidos na ocasião. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, no julgamento da revisão criminal, consignou:



    “Segundo narra a denúncia, no dia 22/03/2013, por volta das 21h30, na residência localizada na Rua Rio Formoso, nº 1.400, apto. nº 7, no bairro Ipiranga, no Município e Comarca de Ribeirão Preto, guardava e tinha em depósito, para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros, 9.520 kg (nove quilogramas e quinhentos e vinte gramas) da substância entorpecente e que causa dependência física ou psíquica cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oportunidade em que foi surpreendido por policiais militares que averiguavam briga doméstica. 



    A materialidade e autoria são induvidosas, foram bem analisadas e estão sobejamente comprovadas, além da prova oral coligida e demais evidências dos autos. 



    Embora o peticionário aponte a suposta ilicitude das provas, por suposto ingresso indevido dos policiais na sua residência do peticionário sem autorização e sem fundadas razões, não há que se falar em reconhecimento da referida eiva no caso em apreço. 



    Isso porque, tratando-se de tráfico de drogas, descabida a alegação de violação de domicílio.



    Como se sabe, o tráfico de drogas possui natureza permanente, dispensado a expedição de prévio mandado de busca e apreensão durante a ação policial.



    Existindo fundadas razões de que no interior do imóvel ocorre situação de flagrante delito, nada impede que a autoridade policial penetre na residência do agente, a qualquer hora, sem estar munida de ordem judicial. 



    A própria Carta Magna, em seu artigo 5º, inciso XI, permite o ingresso não autorizado na residência, em caso de flagrante delito, face à expressa restrição da garantia da inviolabilidade domiciliar. 



    Confira-se:



    (...)



    No caso em apreço, os policiais se dirigiram até o endereço do ora peticionário por conta da prática de um crime de violência doméstica, sendo certo que, ao chegarem ao palco dos acontecimentos, constataram a prática do espúrio comércio de drogas. 



    Ademais, cumpre destacar que o objeto da presente ação constitucional já foi objeto de apreciação pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a tese ora ventilada. (...)” (e-doc. 13, p. 5-8; grifos nossos).



    9. O Superior Tribunal de Justiça, ao manter o entendimento anterior, assentou a existência de fundadas razões para o entrada dos policiais na residência do recorrente, afastando a alegação de desrespeito à inviolabilidade domicílio, em acórdão assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. JUSTA CAUSA PRESENTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NOTICIADA. FORTE CHEIRO DE ÉTER NO LOCAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Corte local consignou que, "no caso em apreço, os policiais se dirigiram até o endereço do ora peticionário por conta da prática de um crime de violência doméstica, sendo certo que, ao chegarem ao palco dos acontecimentos, constataram a prática do espúrio comércio de drogas". De fato, os policiais foram até o local em virtude de denúncia de agressões mas que, chegando lá, "sentiram um forte cheiro de entorpecente e éter", estando, portanto, concretamente demonstrada a existência de justa causa para a diligência. Assim, não há se falar em nulidade da entrada no domicílio do paciente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”(e-doc. 29; grifos adicionados).



    10. Diante dos contornos fáticos delineados, entendo que havia justa causa para a ação policial, em especial pelo fato de que, consoante os depoimentos prestados pelos agentes policiais, que averiguavam denúncia de violência doméstica e familiar contra a mulher na residência do recorrente, aliada à existência de denúncia anônima de que no local se encontravam entorpecentes, bem como o forte cheiro de cocaína e éter reportado.  



    11. Registre-se, por oportuno, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    12. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator